Tribunal: TJSP
Processo: 2023851-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, do CPC – Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os requisitos da medida – Elementos que não permitem dirimir a dúvida sobre o efetivo exercício da posse, em especial considerando a contestação que veio a ser apresentada – Dúvida equacionada, de modo provisório, com a manutenção da posse em

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, do CPC – Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os requisitos da medida – Elementos que não permitem dirimir a dúvida sobre o efetivo exercício da posse, em especial considerando a contestação que veio a ser apresentada – Dúvida equacionada, de modo provisório, com a manutenção da posse em favor da Ré, nos termos do art. 1.211, do Código Civil – Diante da ausência dos requisitos para o deferimento da liminar, seria caso de determinar a realização de audiência de justificação – Hipótese, entretanto, em que ultrapassado o momento processual adequado, pois o feito já está em fase de instrução – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023851-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSE
INACIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada SIMONE PEREIRA INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023851-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.520
AGRV.No: 2023851-39.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (10a VARA CÍVEL)
AGTE. : JOSE INACIO FILHO
AGDA. : SIMONE PEREIRA INACIO
JUIZ PROLATOR: JAIME HENRIQUES DA COSTA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR
INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, do CPC
– Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os
requisitos da medida – Elementos que não permitem dirimir a
dúvida sobre o efetivo exercício da posse, em especial
considerando a contestação que veio a ser apresentada – Dúvida
equacionada, de modo provisório, com a manutenção da posse em
favor da Ré, nos termos do art. 1.211, do Código Civil – Diante da
ausência dos requisitos para o deferimento da liminar, seria caso
de determinar a realização de audiência de justificação – Hipótese,
entretanto, em que ultrapassado o momento processual adequado,
pois o feito já está em fase de instrução – Decisão mantida –
Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 22, que
indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo Autor, ora Agravante.
Sustenta o Agravante que exerce a posse sobre o imóvel há 42 anos,
é idoso e necessita exercer a posse plena. Aduz que se trata de terreno no qual construiu
casas e passou a residir com filhos, esposa e enteados. Afirma que a Agravada fechou com
cadeado o portão de acesso à parte do imóvel correspondente ao local onde guarda seus
objetos pessoais e profissionais e onde cultiva plantas e mantém outras atividades ligadas
ao exercício pleno de sua posse. Pede provimento.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade) e processado sem a
concessão da tutela recursal de urgência.
Dispensadas as informações.
A Agravada trouxe espontaneamente sua contraminuta (fls. 55/62),
afirmando que não se trata de hipótese de interposição de agravo, além de requerer a
gratuidade e o reconhecimento da litispendência em razão da ação de usucapião.
É o relatório.
De proêmio, afasta-se a alegação de se tratar de via inadequada, pois
é cabível o recurso contra decisão sobre tutelas provisórias (CPC, art. 1.015, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023851-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A gratuidade e a litispendência são temas da contestação apresentada
em primeiro grau, portanto, devem ser inicialmente dirimidas pelo Juízo de origem.
A decisão combatida foi proferida em sede de ação de reintegração
de posse.
Consoante preconiza o art. 561, do Código de Processo Civil,
“Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a
data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
O inconformismo manifestado não comporta acolhida.
Em relação ao imóvel em disputa, o Agravante afirma ser titular da
escritura de compra e venda de fls.23/25, dos autos de origem, observando-se que busca a
atribuição formal da propriedade por meio de ação de usucapião.
A posse, entretanto, não está demonstrada da forma necessária para a
concessão da liminar.
Trata-se de relação entre familiares, eis que a Ré é filha do Autor.
Ainda não há clareza para se estimar a forma de ocupação do terreno
onde estariam construídas várias casas e residiriam familiares do Autor.
Outrossim, conforme bem assevera a decisão agravada:
“Quanto ao pedido de concessão de liminar, verifico que o autor
não demonstra de modo inequívoco o exercício de posse anterior e atual sobre a parte do
imóvel indicada na inicial. Menciona apenas que ‘sempre cuidou e zelou do seu imóvel,
realizando toda a manutenção e obras necessárias, pagando impostos e taxas, exercendo
seu direito de posse e mantendo regularizada a sua propriedade’.”
De outro lado, a Ré veio a apresentar contestação, afirmando de
modo veemente que o Autor jamais residiu no imóvel (fls. 81, autos de origem).
Alegou, ainda, que sempre residiu no imóvel com sua família.
Nesse contexto, os elementos trazidos pelo Autor, a exemplo de
contas de consumo de energia e água, são insuficientes para dirimir a dúvida sobre o
efetivo exercício da posse, em especial considerando o conflito familiar.
A questão haverá de ser esclarecida com a oportuna instrução do
feito e, diante da dúvida sobre o exercício da posse, cabe aplicar o art. 1.211, do Código
Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023851-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á
provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das
outras por modo vicioso.”
Conquanto para o convencimento do Magistrado a prova documental
colacionada fosse insuficiente ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do
Código de Processo Civil, tal fato, por si só, não autorizava o indeferimento da liminar,
uma vez que restava a possibilidade de comprovação via audiência de justificação, à luz do
art. 562, do mesmo Diploma Processual.
Entretanto, já se formou o contraditório e se iniciaram os atos
preparatórios para a fase de instrução.
Dessa forma, o momento processual adequado pra a audiência de
justificação foi superado, restando, assim, manter o indeferimento da liminar.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE – Decisão de deferimento da liminar – Pretensão dos
agravantes restrita à designação de audiência de justificação prévia do
alegado, prevista no art. 562 do novo Código de Processo Civil – Ação
de manutenção de posse que já foi contestada, tendo o autor se
manifestado a respeito da contestação- Decurso do momento
processual adequado para designação da aludida audiência de
justificação, cabível apenas na fase inicial do processo – O processo já
se encontra na fase de instrução, na qual deverão ser apuradas as
matérias de fato controvertidas e a ocorrência ou não de turbação de
posse, que justifique a manutenção de posse pleiteada pelos autores -
Recurso
prejudicado.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188117-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data
de Registro: 27/02/2018).
Por esses fundamentos, a decisão merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica